Tribunal: STF
Processo: ADPF 127
Classe: ADPF
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. INDEFERIMENTO LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESOLUÇÕES DO CONAMA. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO. MERO VÍCIO DE LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A conformidade das Resoluções 302/02, 303/02 e 312/02 do CONAMA com a legislação infraconstitucional que delimita a competência desse órgão, Leis 6.938/81 e 4.771/65, não revela questão constitucional relevante para o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.